Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702286-14.2023.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPRESSO GUANABARA S A, FRANCIMAR SILVA DE SOUZA EMBARGADO: FRANCIMAR SILVA DE SOUZA, RENATO ARAUJO SUDRE, FABIO TAVARES DE SOUZA, EXPRESSO GUANABARA S A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por EXPRESSO GUANABARA S/A e por FRANCIMAR SILVA DE SOUZA, contra o acórdão de ID 60320504, que conheceu parcialmente da apelação interposta por EXPRESSO GUANABARA S/A, rejeitou as preliminares e, na extensão conhecida, deu provimento ao recurso, para reduzir o valor da indenização do dano material para R$ 1.916,54 (mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), do qual deverá ser deduzida a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com incidência de juros de mora a partir da citação e para excluir a condenação à compensação do dano moral, redistribuindo os ônus da sucumbência entre as partes na proporção de 2/3 (dois terços) para EXPRESSO GUANABARA S/A e de 1/3 (um terço) para FRANCIMAR SILVA DE SOUZA da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação a FRANCIMAR SILVA DE SOUZA, uma vez que ela é beneficiária da gratuidade de justiça. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que as partes embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem impugnação no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 às 13:07:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora